Tribunal: STF
Processo: ARE 1370446
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO TJBA. IMPETRANTE APROVADA NO CADASTRO DE RESERVA NA 863 COLOCAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA NOMEAÇÃO E POSSE DE 220 CANDIDATOS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS E DE PRETERIÇÃO A ALCANÇAR A COLOCAÇÃO DA IMPETRANTE.APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DO PRECEDENTE JUDICIAL OBRIGATÓRIO DO STF FIRMADO NO RE 837.311/PI(TEMA 784).NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CONFIGURAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E CONCESSÃO DA SEGURANÇA.”



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a controvérsia dos autos. 



    Ao analisar o RE 837.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 18.4.2016 (tema 784), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate. Ao apreciar o mérito, o Plenário fixou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente